Tribunal: TJMT
Processo: 1010179-61.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento no 1010179-61.2021.8.11.0000
Agravante: Cândido Simionatto
Agravados: Estado de Mato Grosso
Município de Juína
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Cândido Sinmionatto contra decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Juína que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Tutela de Urgência n. 1001081-11.2020.8.11.0025, movida contra o Estado de Mato Grosso e o Município de mesmo nome, indeferiu seu pedido de fornecimento contínuo de filtros XTRAMOIST HME REF 7290 e adesivos FLEXIDERM OVAL REF 7254, os quais sustenta serem necessários ao seu tratamento diário para minimizar sequelas decorrentes da laringectomia a que foi submetido (90382973).
Alega que, além de ser laringectomizado, se submeteu a outro procedimento cirúrgico para implantação de prótese traqueoesofágica que lhe permitirá voltar a se comunicar, mas este aparelho demanda cuidados e materiais especiais sendo a recomendação de uso contínuo mensal de 30 filtros e 30 adesivos, que deverão ser trocados diariamente, de modo a permitir que resgate sua dignidade e se comunique através da fala.
Afirma que a urgência decorre da necessidade de se comunicar e evitar problemas respiratórios, tendo sido emitido parecer do NAT favorável ao fornecimento dos produtos, embora sem reconhecer a urgência.
Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a fim de determinar o fornecimento imediato dos materiais.
É o relatório. Decido.
Para a concessão do pedido de liminar, devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação, de acordo com o previsto no artigo 1.012, §4o, do Código de Processo Civil.
In casu, a pretensão do Agravante se limita ao fornecimento dos materiais necessários à boa manutenção de sua prótese traqueoesofágica, pedido que foi indeferido pelo Juízo a quo nos seguintes termos:
Tratando-se de pedidos embasados na efetividade do direito à saúde, insta ressaltar que a ingerência do Poder Judiciário deve se dar, sempre, de forma criteriosa, sendo imperiosa a comprovação da necessidade e da prioridade do atendimento, bem como da negativa do Estado (lato sensu) em disponibilizá-lo, sob pena de caracterizar desrespeito ao princípio da isonomia.
Nessa linha, consoante entendimento fixado em sede de recurso repetitivo (REsp 1.657 .156/RJ), estabeleceu o colendo STJ os seguintes requisitos para o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público: a) comprovação, mediante laudo médico fundamentado e circunstanciado, sobre a imprescindibilidade do fármaco, bem como da ineficácia de eventual tratamento disponibilizado pelo SUS; b) incapacidade financeira para arcar com seus custos e c) existência de registro na ANVISA.
No entanto, no caso vertente, os documentos atrelados ao feito não lograram êxito em demonstrar a urgência na obtenção dos insumos e, ainda, observo que o NAT foi enfático ao concluir pela ausência de urgência ou emergência (Id 35165132), oportunidade em que também informou que os materiais pretendidos não são fornecidos pelo Sistema Único de saúde (SUS).
Se não bastasse, além de não restar devidamente demonstrada a urgência na obtenção dos insumos e a inexistência de outros tratamentos paliativos disponibilizados pelo SUS, não estou convencida da incapacidade financeira do requerente para arcar com os custos dos materiais pretendidos e não fornecidos pelo Sistema Único de saúde (SUS), pois extrai-se de sua declaração de imposto de renda, anexada em Id 37671310, que é proprietário de vários lotes urbanos, de área rural (Fazenda Pantanal), móveis e insumos agrícolas, bem como tem participação em capital social de empresa, etc.
Sob essa ótica, nessa fase de cognição sumária, dando relevo aos documentos carreados e ao parecer do NAT, reputo que a deficiência de elementos probatórios impede o acolhimento da medida de urgência vindicada, eis que ausentes os requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, ausentes os requisitos do art. 300 do NCPC, INDEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada.
É fato que o direito postulado na ação de base decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6o), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional.
Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são inalienáveis e reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar eventuais restrições legais.
Entrementes, no caso vertente, analisando não só os fundamentos deste recurso, como também os documentos da ação de base, verifica-se que, embora a documentação indique a possibilidade de melhora da qualidade de vida do Agravante com o uso dos suprimentos requeridos, não se vislumbra a alegada urgência.
A propósito, observa-se que a Nota Técnica 5063, emitida pelo NAT foi favorável ao uso dos insumos pelo Agravante, mas consignou que não se justifica a alegação de urgência, e que o SUS não dispõe de filtros e adesivos oclusivos para o tipo de sequela relatada pelo Agravante (id. 90382976).
Tal como observado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.657.156/RJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que o fornecimento de medicamentos pelo Poder Público depende de comprovação, mediante laudo médico fundamentado, da imprescindibilidade do insumo, da ineficácia de eventual tratamento disponibilizado pelo SUS, da incapacidade financeira de a parte arcar com os custos e da existência de registro na ANVISA.
Neste caso, embora os produtos tenham registro na ANVISA e não haja correspondente oferecido pelo SUS, o Agravante não juntou laudo médico para comprovar minimamente a imprescindibilidade dos materiais.
Do mesmo modo, não se evidencia a sua alegada incapacidade financeira. Neste particular, registre-se que a douta Magistrada a quo consignou que, da declaração de imposto de renda juntada pelo Agravante, depreende-se que é proprietário de vários lotes urbanos, imóvel rural (Fazenda Pantanal), bens móveis, insumos agrícolas, e ainda tem participação em capital social de empresa.
De tais circunstâncias não se pode inferir, em princípio, que o Agravante não tenha condições financeiras para custear a despesa mensal com os filtros e adesivos ora pleiteados para minimizar sequelas de tratamento oncológico a que se submeteu.
Nessa quadra, não seria razoável a concessão imediata da antecipação da tutela recursal, sob pena de o Judiciário se imiscuir na atividade dos profissionais da saúde, além de prejudicar aqueles que, em condições realmente graves, inclusive com risco de morte, aguardam pela concretização do seu direito constitucional à saúde.
Forte nestas razões, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.